Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-56.2020.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-56.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), Mateus Diogo Rodrigues Lima (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), Severino Souza dos Santos Junior (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), FRANCISCO SERRAO DE ALMEIDA - CPF: 014.058.121-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI PEREIRA - CPF: 060.882.971-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEVERINO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE), MATEUS DIOGO RODRIGUES LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-56.2020.8.11.0088

APELANTE: SEVERINO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, MATEUS DIOGO RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 3o INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRADO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de latrocínio que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-56.2020.8.11.0088

APELANTE: SEVERINO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, MATEUS DIOGO RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Severino Souza dos Santos Junior, condenado à pena de 22 (vinte e dois anos) e 8 (oito) meses de reclusão, e 39 (trinta e nove) dias-multa, e Mateus Diogo Rodrigues Lima, condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, ambos em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3o inciso II, do Código Penal (latrocínio com resultado morte).

Em suas razões, os réus alegam, em síntese, que não há provas suficientes para condená-los, especialmente diante da negativa de autoria sustentada (Id.
121415266 - pág. 1-6 e 121415280 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
121415285 - pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
123111977 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-56.2020.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime latrocínio e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 03h00min, em via pública, mais precisamente na Rua dos Patos, Bairro Vila Operária, nesta cidade de Aripuanã/MT, MATEUS DIOGO RODRIGUES LIMA e SEVERINO SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com emprego de violência e grave ameaça, da qual resultou na morte da vítima Ronei Pereira, subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, modelo Samsung Galaxy A-20S, cor preta, marca Samsung, n. de série 351840112593219.

Extrai-se do bojo do caderno investigativo que, na data supracitada, a Polícia Civil foi comunicada por Policiais Militares de que havia uma pessoa, do sexo masculino, já em estado de óbito nas proximidades do ferro velho ao lado da construção do alojamento da Andrade Gutierrez.

De posse das informações, a Autoridade Policial dirigiu-se até o local e constatou a veracidade dos fatos, encontrando a vítima com várias perfurações provenientes de arma branca, tipo faca. O irmão da vítima compareceu ao local e o reconheceu como sendo a pessoa de Ronei Pereira, bem como informou que a vítima portava um aparelho celular modelo Samsung Galaxy A-20S, 32G, cor preta, n. de série 3518540112593219, o qual desapareceu após o homicídio.

De posse das informações e realizadas diligências, apurou-se que na data dos fatos a vítima encontrava-se com familiares no Balneário Oásis, sendo que por volta das 22 horas retirou-se do local com o intuito de ir para casa, momento em que ao passar em frente à residência que os acusados encontravam-se, a vítima Ronei, por ser amigo de Severino, parou no local para conversar, ocasião em que Severino e Mateus avistaram o aparelho celular que ele portava e interessaram-se pelo objeto.

Ato contínuo, no intuito de roubá-lo, os réus ofereceram-se para acompanhá-lo até sua residência, sendo que se aproximarem do ferro velho Mateus acertou a cabeça de Ronei com uma garrafa e, em seguida, desferiu vários golpes de faca contra ele, atingindo a região de seu tórax e pescoço, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após assassinarem Ronei, os denunciados dirigiram-se até o Bar Avenida, local onde ofereceram o celular roubado da vítima a venda, tendo comercializado o aparelho pela quantia de R$100,00 (cem reais), valor esse que foi consumido em bebidas alcoólicas.

Houve a decretação da prisão preventiva dos acusados, ocorrendo suas capturas somente na data de 02/02/2021
.
[...]
(Id.
121415036 - pág. 2-4).

Na fase investigativa, Luciene Riberio Gomes declarou:

Que no dia 23-1-2020, a depoente estava no balneário Oasis com amigos quando chegou o seu conhecido Ronei Pereira; Que Ronei se juntou à depoente em razão de a prima dele, chamada Erdicleide, também estar na companhia da depoente; Que permaneceram no local até, aproximadamente, 22hrs00min; Que após esse horário seguiram todos juntos para a casa de Erdicleide, localizada próximo ao balneário.
Que Ronei não quis entrar ‘para dentro’ da casa da prima, alegando que tinha que ir embora dormir para trabalhar no dia seguinte
;
Que a depoente estava com o celular dele guardado em sua bolsa e quando ele disse que ia embora para casa, entregou o aparelho para ele
; Que a mãe dele ligou no celular dele horas antes de irem embora do balneário, pedindo para ele ir para casa, e ele disse a ela que já estava indo; Que no dia seguinte soube através de amigos o que havia acontecido com ele; Que Ronei fazia uso de medicamento controlado e, segundo familiares, quando ele ingeria bebida alcoólica ficava um pouco alterado; porém, no dia 23-1-2020, ele bebeu cerca de quatro latinhas de cerveja e estava normal, apenas ficou ainda mais sorridente; Que não sabe dizer se Ronei fazia uso de substância entorpecente, bem como se tele tinha desavença com alguém; Que conhece ele através de Erdicleide e sempre ouviu falarem muito bem dele; Que no balneário estavam apenas a depoente, Erdicleide, Ronei e as duas filhas da depoente, afirmando que não havia mais ninguém na companhia deles: Que sobre o homicídio nada sabe informar, afirmando que não ouviu comentários na cidade dos possíveis autores [...]
(Id. 121414979 - pág. 24-25).

A narrativa de Erdicleide dos Santos foi semelhante (Id. 121414979 - pág. 26-27).

Francisco Serrão de Almeida contou que a vítima “
sempre estava na companhia de Severino, filho da mulher conhecida pela alcunha de ‘Pintada’
”. Disse ainda que depois do acontecido “
encontrou Severino e ele teve uma atitude estranha, pois, ao ver o depoente, abaixou a cabeça e ainda abaixou a aba do boné, tentando esconder o rosto
”; por causa disso “
passou a acreditar que ele pudesse ter envolvimento na morte de seu primo
” (Id. 121414979 - pág. 28-29).

Este é o depoimento de Geovana Viana dos Santos:

Que é ex-convivente da pessoa de Mateus Diogo Rodrigues Lima o qual lhe confidenciou ter praticado o crime de homicídio que vitimou a pessoa de Ronei, no início do corrente ano
; Que ele narrou que estava na casa de uma tia chamada Cintia, na companhia do irmão da depoente, chamado Severino, sendo que os dois estavam bebendo pinga;
Que por volta das 23hrs Ronei passou em frente a casa onde eles estavam e por ser colega de Severino, parou e disse que estava indo para casa; Que Mateus disse ainda que Ronei estava com um sangramento na boca e disse que havia apanhado no Balneário Oásis
;
Que nesse momento Mateus percebeu que Ronei estava de posse de um aparelho celular novo e se interessou pelo objeto; Que ele e Severino ‘disse’ a Ronei que iria acompanhá-lo até a casa dele, porém o verdadeiro intuito era roubar o celular; Que ao passarem próximo a um ferro velho e próximo a uma boate, Mateus acertou a cabeça de Ronei com um litro de pinga e em seguida desferiu golpes utilizando uma faca contra Ronei
; Que em conversa com seu irmão Severino, ele disse tentou ajudar Ronei, mas ele já estava agonizando;
Que, em seguida, Mateus pegou o celular e dirigiu-se para o Bar Avenida, sozinho, afirmando que Severino seguiu para outra direção
; Que a roupa que Mateus usava no dia, moletom preto com capuz, ele possui até hoje;
Que lá vendeu o celular para Rarison pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e com o dinheiro, ingeriu bebida alcoólica
;
Que após esse fato a depoente e Mateus foram para o município de Diamantino/MT para fugir da polícia e de pessoas que pudessem tentar se vingar dele por conta do crime que cometera
; Que além do homicídio do Ronei, Mateus praticou o roubo de um aparelho celular na Praça São Francisco, o qual teve como vítima um índio da etnia Cinta Larga; Que Mateus também foi o autor da tentativa de homicídio da pessoa conhecida como Fernando Beira Mar, por conta de um desentendimento que tiveram no Bar Moda de Viola; Que Fernando foi socorrido e levado ao hospital e Mateus foi até lá para tentar "terminar o serviço"; Que atualmente Mateus é usuário de crack e quando está sem dinheiro para comprar o entorpecente ele comete pequenos delitos; Que deseja ressaltar que a mãe de Mateus tem conhecimento de que ele é o autor do homicídio de Ronei, sabe que ele possui uma arma de fogo e ainda o protege; Que ela sempre o ajuda fugir dando dinheiro ou abrigo quando ele apronta [...]
(Id. 121414988 - pág. 1-2).

Eduardo Carneiro de Oliveira assegurou que, no dia 23-2-2020, por volta de 23h00min, “
estava no Bar Avenida, na companhia de alguns amigos, e em d
ado momento um de seus amigos disse que dois rapazes ofereceu a ele um aparelho celular por um valor bem abaixo do mercado; Que eles estavam de posse de dois aparelhos, sendo que um deles era de cor branca e estava novo; Que o seu amigo ouviu eles dizerem que havia feito uma "fita" para conseguir os aparelhos; Que não se recorda da marca ou modelo dos celulares; Que se recorda ainda que eram dois rapazes que foram apontados de estar vendendo os objetos; Que não sabe informar o nome deles, mas os conhece de vista
”
[...]
(Id.
121414989 - pág. 1-2).

Rarison Ruan Soares dos Santos – proprietário do Bar Avenida – alegou que não se recordava de ver Mateus ou Severino ‘oferecendo um aparelho celular aos clientes’. Também negou ter comprado o celular (Id.
121415029 - pág. 10).

Na delegacia de polícia, Mateus alegou que não cometeu o crime, que estava junto com sua irmã no momento dos fatos e “
que apenas Severino teve acesso ao aparelho celular da vítima, [pois] o vendeu para uma pessoa que desconhece, pela quantia de cento e cinquenta reais e mais quatro garrafas de cerveja
”. (Id.
121415040 - pág. 8-10).

Severino também negou seu envolvimento no ilícito (Id.
121415040 - pág. 11-13).

Na instr
ução processual, Geovana Viana dos Santos – irmã de Severino e companheira de Mateus – se retratou, nos seguintes termos:

MP: [...] a senhora era namorada, companheira do Mateus?

T: Era mulher.

MP: Era casada com ele?

T: Hanrãm.

MP: Que período que você ficou com ele?

T: Dois anos e pouco.

MP: Quando terminou o relacionamento de vocês, entre você e o Mateus?

T: Nós ‘está’ junto.

MP: Vocês estão juntos?

T: Hunrum.

MP: Entendi, você prestou um depoimento na polícia no final do ano passado, narrando o que teria ocorrido na noite do dia 23 de fevereiro [...], o que você sabe sobre a morte do Ronei que ocorreu nessa noite?

T: Eu não sei de nada, por causa que nesse depoimento que eu falei aí eu menti, por causa que eu estava com raiva do Mateus, por causa que ele falou para mim que tinha arrumado outra pessoa, daí eu fiquei com muita raiva dele, daí eu menti, eu não sei de nada.

MP: E porque você mentiu também em relação a seu irmão, você estava com raiva do seu irmão?

T: É sim.

MP: A senhora está ciente que essa mentira que você contou para a polícia ocasionou essa ação penal, isso pode até tipificar um crime, denunciação caluniosa a senhora está ciente disso?

T: Não sabia.

MP: Eu vou te dar oportunidade mais uma vez de responder a pergunta sobre o que aconteceu [...] com relação a morte do Ronei.

T: Eu não sei o que aconteceu.

MP: Tá bom.

T: Estava bebendo lá em casa eu e o Mateus, daí nós fomos no Bar Avenida, chegamos lá nós encontramos o Severino.

MP: Entendi, a senhora não tem nenhum conhecimento de uma relação do Mateus com o Ronei nessa noite?

T: Não, porque ele estava todo o tempo comigo lá em casa.

MP: Ok, eu peço Excelência que conste em ata então a contradição das versões, entre o que foi dito para a polícia e o que está sendo dito agora, para fins de instruir uma ação penal contra a senhora Geovana.

[...]

Defesa de Mateus: [...] você tem um filho com o Mateus?

T: Sim, tenho um bebê.

Defesa de Mateus: O Mateus é trabalhador, já deixou assim a senhora passar fome, o Mateus é uma pessoa trabalhadora?

T: Ele sempre trabalhou, nunca deixou passar fome.

Defesa de Mateus: Vocês já tiveram desentendimento, discussões, né?

T: Sim.

Defesa de Mateus: Já brigaram?

T: Muito, hanrãm.

Defesa de Mateus: Nos autos do processo Excelência, Ministério Público, eu tenho uma situação peculiar aqui, que consta um depoimento da Dona Geovana, estou até procurando aqui, porém esse depoimento não está assinado, somente a assinatura digital da escrivã, só queria deixar registrado aqui, e dizer para a dona Geovana, a senhora lembra de ter assinado algum depoimento [...]?

Juiz: Doutor Adriano, não é hora de ficar fazendo argumentação.

T: Não.

Juiz: Porque o advogado acabou perguntando e você já tinha respondido para o Ministério Público, você foi na polícia, você prestou esse depoimento na polícia?

T: Eu fui lá, mas não lembro de ter falado esse monte de coisa, de ter assinado não.

Juiz: Espera aí, você falou para o promotor que você mentiu lá, agora você está falando que você não falou, uma coisa é diferente da outra, você mentiu lá na polícia ou você não falou o que está escrito no seu depoimento, você sabe o que está escrito?

T: Não sei.

Juiz: Então como você sabe que você mentiu?

T: [a testemunha não responde].

Juiz: Você começou Geovana, a primeira pergunta que você respondeu você falou: “eu menti lá na polícia”, como que você sabe que você mentiu se você não sabe o que o está escrito no depoimento?

Defesa de Mateus: Porque eu li o depoimento para ela Excelência.

Juiz: Que hora o senhor leu doutor?

Advogado de Mateus: Tem meses, antes da prisão.

Juiz: Doutor Adriano, eu que estou inquirindo, e aqui nos autos não tem...

Advogado de Mateus: Para o senhor ter ciência do que está acontecendo.

Juiz: Doutor Adriano, o senhor deixa eu inquirir a testemunha ou não?

Defesa de Mateus: Fica a vontade Excelência, a testemunha é sua.

Juiz: Retornando, o depoimento que o promotor perguntou para você, na delegacia, que o doutor Adriano disse que leu para a senhora anteriormente, esse depoimento aí é o que você disse no começo que você mentiu?

T: Mas eu não lembro de ter falado isso na polícia, porque já se foi muito tempo.

Juiz: Geovana isso é relevante, é diferente você falar: “eu fui lá e menti” de você falar: “ah, não lembro se isso é verdade ou não”, são coisas diferentes, o que você falou na polícia, independente de estar escrito ou não, o que você falou na polícia você mentiu?

T: Sim
[...]
(Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

Robson Rodrigues de Oliveira detalhou, pormenorizadamente, o trabalho investigativo:

MP: [...] o senhor que estava à frente dessa investigação do assassinato do Ronei?

T: Sim, isso mesmo.

MP: Qual foi sua participação?

T: Eu fiz o local de crime, o exame preliminar de local de crime, e no decorrer do ano, conforme foi acontecendo, foram surgindo novos fatos, a gente foi colocando em relatórios, fazendo investigações, fazendo buscas que pudessem levar à elucidação do fato.

MP: O senhor recebeu alguma notícia anônima com relação a esse assassinato?

T: Sim, a gente chegou a receber por duas vezes notícias anônimas, né?, dando referência a dupla, o Mateus Diogo e ao Severino; inicialmente começou com a notícia que seria Mateuzinho da Cohab e o filho da ‘Pintadinha’, a gente recebeu a primeira notícia dessa forma, aí, no decorrer das investigações, a gente foi levantar quem era o Mateuzinho e o filho da ‘Pintadinha’, no caso o Severino.

MP: Mas o que era dito nessas informações?

T:
Chegou para a gente que eles seriam os responsáveis pelo homicídio do Ronei, que eles estariam vendendo o aparelho celular subtraído da vítima no Bar Avenida, foi até citado o nome de uma pessoa que possivelmente poderia ter emprestado a faca, foi quando começou a direcionar a investigação no sentido dos dois, até então a gente não tinha um norte definido, foi quando começou, citaram os dois que estavam vendendo o aparelho celular no Bar Avenida, e uma terceira pessoa que poderia ter emprestado a faca; no decorrer da investigação foi descartada essa hipótese da pessoa ter emprestado a faca, né?, mas não a hipótese de os dois terem cometido o homicídio
.

MP: Porque essas pessoas só deram a informação sob anonimato, porque elas não quiseram depor em juízo ou emprestar seu nome a polícia?

T:
Então, chegou para a gente assim, o Ronei, apesar de ter uma pequena deficiência mental, que era tratada com medicamento, era uma pessoa muita querida aqui, isso elevou a comoção na comunidade aqui, porque todo mundo só falava bem do rapaz; a pessoa quis se manter anônima porque Severino e Mateus têm histórico de serem perigosos, Mateus tem tentativa de homicídio contra outra pessoa conhecida como Fernando Beira Mar, agredia com frequência sua convivente; Severino da mesma forma tem bastante coisa registrado nesse sentido, então sabendo da periculosidade dos dois a pessoa não quis colaborar de outra forma que não fosse anonimato, né?

MP: É o caso também do senhor Sebastião?

T: O senhor Sebastião procurou a delegacia, creio que a escrivã fez uma certidão, porque Mateus Diogo estava ameaçando o filho dele, até chegou a falar na ocasião que ele ia matar o filho dele da mesma forma que matou o Ronei, o modus operandi, né?, que é utilizar fatos passados para poder intimidar as vítimas.

MP: Mas ele também se negou a depor em juízo, mesmo na delegacia?

T: Ele procurou, ele quis fazer de forma informal, mesmo tendo sido feito a certidão, ele falou que só levaria a frente esse caso, caso as ameaças não cessassem, então, tendo em vista que ele não nos procurou novamente, acredito que deve ter cessado a ameaça referente ao filho dele.

MP: Vamos lá então Robson, vamos rememorar toda a dinâmica dos fatos que culminaram nos crimes, o que o senhor apurou na investigação que ocorreu antes da morte, do roubo do Ronei?

T: Com base no depoimento de uma prima e amiga da prima que estava com ele em um bar, não desculpa, em um local aqui que é o Balneário Oásis, antes da pandemia todo domingo à noite tinha forró lá, uma festa que findava por volta da meia-noite [...], aí chegamos à informação que Ronei estava na lá na companhia de uma prima dele, e essa prima estava com a amiga, que depois que saíram da dessa festa no Balneário Oásis foram para a casa dessa prima, mora bem próxima ao balneário inclusive; dali ele não quis adentrar à casa da prima, ele pegou o celular dele que estava dentro da bolsa da prima dele quando eles estavam no balneário, e dali ele disse que ia seguir para casa, até porque a mãe dele já tinha ligado para ele falando para ele ir para casa, tendo em vista o pequeno problema mental que ele tinha ela sempre teve esse receio que ele consumisse bebida alcoólica por causa do medicamento controlado que ele tomava, e ele falou para a mãe dele que já estava indo embora, a mesma coisa que ele disse para a prima; no decorrer da investigação, até culminou em se encaixar com dala da Geovana, no caminho, do balneário para a casa dele, que é a Vila Operária, onde ele residia antes do fato, realmente passa próximo a casa da tia de Mateus Diogo, né?, isso daí a gente conseguiu levantar mais tarde; realmente o trajeto que Ronei estava fazendo era do balneário sentido à casa dele, até foi próximo, relativamente próximo à casa dele que o fato se deu, né?,

[...]

MP: O aconteceu no meio do caminho, o que aconteceu com o Ronei, quem o abordou?

T: Então, até então quando iniciou a investigação a gente não tinha esse norte como eu falei, não tem câmeras próximas, é um lugar ermo, até então era, porque agora tem um alojamento do lado ali; como não tinha testemunhas oculares a gente estava no escuro até então no dia do levantamento de local de crime; a gente encontrou o corpo em decúbito ventral, tinha perfurações no tórax e no pescoço, que levou a crer que foi vitima de perfurações de arma branca, faca, e o que chamou a atenção, até amigos e nossa mesmo, que o Ronei era um rapaz considerado que tinha muita força, a gente tinha certeza que uma pessoa só não conseguiria dominar o Ronei, não conseguiria matá-lo porque a Policia Civil em uma ocasião já tinha tentado, em um surto psicótico, a gente já tinha tentado fazer a contenção dele e deu trabalho para três policiais, o depoimento dos próprios conhecidos, do senhor Vicente, que cuidou dele por um bom tempo, falou que era impossível alguém ter feito sozinho o que fizeram com ele, por esse detalhe imaginou, levantamos a tese que mais de uma pessoa teria feito, com a colaboração da comunidade um tempo depois, infelizmente demorou para alguém ter iniciativa de colaborar com a polícia, mas graças a Deus apareceu essas informações que forma norteando a investigação.

[...]

MP: Em que momento apareceu a Geovana?

T: Então, a Geovana é convivente do Mateus Diogo e foi vítima de algumas agressões físicas relativas a Maria da Penha, em uma delas ela estava grávida, ele bateu nela, desferiu socos na barriga dela, e ela procurou, isso está registrado boletim de ocorrência, não recordo agora o número, mas está nos autos aí,
e ela procurou a polícia para poder registrar, logo depois, ela já tinha ao filho que até leva o nome do pai, teve novamente uma agressão séria e ela nos procurou para registar e no momento que ela estava sendo ouvida sobre a agressão sofrida, a agressão do caso, ela resolveu falar, colaborar, não sei se no momento de raiva, ela resolveu falar o que tinha acontecido naquela noite, falando que realmente tinha sido o Mateus Diogo; na fala dela ela até tentou isentar o irmão, Severino, né?, fala que o irmão tentou ajudar o Ronei, mas ela deu detalhes como por exemplo a vestimenta que o Mateus estava no dia,
falou sobre a existência de uma possível arma de fogo com a qual ele ameaçava ela, então a participação da Geovana ocorreu dessa forma, acho que no momento de revolta pelas agressões que vinha sofrendo, e não eram poucas, a própria família dela relata que acontecia com frequência essas agressões físicas, foi assim que ela entrou. Outro fato interessante doutor, foi a denúncia de uma pessoa que nos informou que Severino estava sua convivente na cidade de Juruena, até nos mandou foto dela ferida, áudios, até tem um áudio do próprio Severino falando mais ou menos assim, não recordo claramente, “comigo o bagulho é doido, já matei um, para matar dez, vinte, trinta”, algo nesse sentido, o que foi se encaixando com o que vinha chegando para a gente, que vinha fazendo levantamentos, informações anônimas, depoimento de Geovana, um primo da vítima disse que o Severino mudou o comportamento com ele logo após o fato, então foi dessa forma que foi surgindo, que
foi se encaixando os fatos para poder chegar na autoria desse latrocínio; com o tempo a gente entendeu também que a motivação do crime seria a subtração do aparelho celular que a vítima tinha recém-adquirido através da mãe dele,

MP: Uma dúvida, é muito comum nesse tipo de crime, vocês que lidam diariamente com essas questões na polícia, é muito comum quando a companheira vem a denunciar as agressões ou algum crime que o marido cometeu, posteriormente essa pessoa vir a retirar a queixa por medo ou outra razão?

T: Infelizmente é mais comum do que se possa imaginar [...], é muto comum a vítima denunciar e no outro dia vim a própria vítima com dinheiro querendo pagar a fiança, falam no termo vulgar, ‘vim retirar a queixa’, é muito, muito, comum [...].

MP: Nesse caso específico, o fato de a Geovana eventualmente ter retirado a queixa, aqui em juízo ter falado que nada disso para a polícia, de alguma maneira surpreende pelos números que costuma acontecer isso?

T: Não surpreende até pela quantidade de vezes que ela nos procurou para poder denunciar e logo em seguida querer finalizar o procedimento, retirar a queixa, de momento algum ela terminar o relacionamento também, né?, insistir no relacionamento, então não surpreende, infelizmente para a gente é normal.

MP: Perdoe a demora aqui, mas seu depoimento é bastante importante para a gente elucidar os fatos, eu quero que você me conte, a partir a investigação o que foi apurado, como se deu exatamente o crime, como que foi a abordagem, qual era a intenção dos agentes?

T: Então, sobre a abordagem da vítima o senhor se refere?

MP: Isso.

T: Então, sobre a abordagem da vítima a gente só conseguiu ter uma noção de como aconteceu justamente pela fala da Geovana, quando ela resolveu colaborar, que Mateus e Severino estavam bebendo na casa da tia dele, Cintia, que fica relativamente próximo, acho que quase duas quadras do local, Ronei passando pelo local, por conhecer Severino parou para conversar com ele, nesse momento Mateus viu que a vítima, no caso o Ronei, estava com um celular novo e manifestou interesse, com a história cobertura que iria acompanhá-lo até a casa dele, esperaram chegar em um local ermo, onde possivelmente não estaria passando ninguém naquele horário para fazer a subtração do aparelho celular, que foi o que manifestou a Geovana, que despertou o interesse de Mateus, mas como eu disse anteriormente, conhecendo o histórico de Ronei, não seria fácil tirar o aparelho dele sem uso de muita força ou violência,
então assim, a dinâmica posterior que corrobora com o que a gente já tinha levantado, possivelmente foi isso que aconteceu doutor, Ronei teve a infelicidade de passar onde eles estavam bebendo, conversou com Severino, por conta de um aparelho celular teve sua vida ceifada, é o que as investigações junto com o que o que foi colaborado, que foi passado para a polícia, tudo leva a crer que foi essa motivação
.

MP: E como que foi executada a morte do Ronei?

T: O senhor fala a dinâmica?

[...]

MP: Modo de execução, qual foi o instrumento utilizado?

T: Até pelo exame de necropsia ele sofreu várias perfurações no tórax, na região do tórax, e teve, desculpa não lembro agora o nome técnico, carótida, perfurada. Então foi através da utilização de arma branca, uma faca.

MP: E depois que eles subtraíram o celular da vítima o que ocorreu?

T: Eles foram para esse bar, denominado Bar Avenida, que é um bar muito conhecido aqui [...], esse bar funcionava vinte e quatro horas, trezentos e sessenta e cinco dias por anos, é o único bar que não fechava nunca, então eles saíram e foram para esse bar, nesse bar teve até uma testemunha depois que nos ajudou fazendo reconhecimento fotográfico, eles chegaram oferecendo aparelho celular, que tudo indica que era o aparelho celular da vítima, até a fala de um dos dois foi que tinha acabado de fazer uma fita do celular; segundo uma testemunha esse celular foi vendido nesse local a troco de cem reais e quatro garrafas de cerveja, algo assim, cem, cento e cinquenta reais; então foi tardio, mas a gente conseguiu chegar até uma testemunha que conseguiu fazer esse reconhecimento fotográfico; a principio ele tinha falado que era uma pessoa gorda, morena gorda e uma pessoa morena magra, algo assim, até com a participação do Ronaldo, que é irmão da vítima, conseguiu fazer com que essa pessoa viesse até a delegacia e fizesse o reconhecimento fotográfico que ajudou muito; na verdade assim, culminou com tudo o que a gente já tinha levantado, só veio confirmar o trabalho que a gente já tinha feito
.

MP: Essa pessoa que fez o reconhecimento estava receosa de alguma maneira, estava com alguma reserva em relação a um dos dois?

T: Sim, sim, até demorou que ele criasse coragem para colaborar, ele é amigo do Ronaldo, que é irmão da vítima como eu disse.

MP: Perdão, amigo da vítima, é isso?

T: Não, o rapaz que efetuou o reconhecimento fotográfico é amigo do Ronaldo, que é irmão do Ronei, que é vítima.

MP: Ok.

T: Aí, por ser amigo de Ronaldo, sabendo da história, mesmo temendo, com um pouco de paciência ele resolveu sim colaborar com a gente, em tinha em mente, apesar que ele não sabia o nome de um dos dois no caso, ele veio aqui, através de metodologia a doutora Amanda fez o reconhecimento, ele fez o reconhecimento na verdade, como eu disse, que confirmou tudo aquilo que já tinha sido levantado, já tinha sido dito aqui durante as investigações, que se tratava realmente de Mateus e Severino.

MP: Você estava junto na hora do reconhecimento?

T: Esse reconhecimento foi feito... Eu trabalhava em regime de plantão, nessa data eu não estava na delegacia, estava de folga, acredito que foi feito pela doutora Amanda e a escrivã Laíse.

[...]

MP: Mais um dúvida, teve muitos depoimento que acabaram ficando contraditórios aqui em juízo, testemunhas muito assustadas, alguém te relatou alguma coisa com relação a intimidação ou receio?

T: Que eu fiquei sabendo sobre intimidação foi só o caso do Senhor Sebastiao [...], que ficou receoso de formalizar denúncia já por conta da ameaça citando a morte de Ronei; então, se a pessoa foi capaz de tirar uma vida cruelmente, então isso causa temor sim, e é o mesmo motivo que as outras testemunhas não quiseram falar abertamente, foram no anonimato, já temendo a periculosidade da dupla.

[...]

Defesa de Severino: [...] só para entender, você falou que vocês chegaram a autoria, que seria o Severino e o Mateus que seriam os autores desse delito, foi através de denúncia, né?

T: Isso, denúncia anônima
.

Defesa de Severino: Não deu tempo de olhar bem esses autos aqui, mas você chegou a ver esse aparelho celular?

T: Se eu cheguei a ver o aparelho?

Defesa de Severino: É, chegou a ser apreendido esse aparelho celular?

T: Não, não chegou a ser apreendido porque não foi localizado, quando a gente fez o local de crime o aparelho já não estava com a vítima, obvio; chegou a notícia que esse aparelho foi vendido no Bar Avenida; assim, como a investigação começou a ‘apertar’ que a gente fala, afunilar, chegou o nome de um possível comprador, só que esse comprador se negou, apesar que acho que ainda não finalizou essa questão da compra, a gente ainda está tentando localizar sim o aparelho, mas até eu vi que na carta precatória, no momento da prisão de Severino, ele confirma que estava tentando vender realmente esse aparelho lá no Bar Avenida.

[...]

Defesa de Mateus: Você faz a cena do crime lá?

T: Sim, realizamos o exame preliminar de local de crime.

Defesa de Mateus: Tinha mais algum investigador com você lá?

T: Estava presente a autoridade policial, na época era o doutor Henrique que me acompanhou nesse local.

[...]

Defesa de Mateus: Da oitiva da Geovana, você acompanhou a oitiva dela referente aos fatos desse processo?

T: Referente sim.

Defesa de Mateus: Você acompanhou, né?

T: Indiretamente, eu fiquei só na questão de ouvinte mesmo
.

Defesa de Mateus: Entendi. Quem mais estava lá, quem foi a escrivã, se recorda se o delegado estava junto?

T: A escrivã eu recordo que é Laís, foi a Laís que fez a oitiva dela.

Defesa de Mateus: Então estava você, a Laís, tinha mais alguém?

T: Não.

[...]

Defesa de Mateus: No inquérito, nos primeiros relatórios teus, você fez uma referência a faca, alguma menção a faca, você recorda o que você relatou?

T: Menção a faca por ser o objeto utilizado no crime?

Defesa de Mateus: Isso, que alguém teria arrumado a faca, alguma coisa assim?

T: Isso chegou para a gente através de uma denúncia anônima, que possivelmente o ‘Cicero Mandioca’ teria emprestado a faca para a dupla cometer o crime; logo em sequencia o Cicero foi preso aqui por questão de violência domestica também, a gente fez a oitiva dele nesse sentido, ele disse que não, que não teve contado, que conhecia o Severino sim, mas só de vista, não conhecia o Mateus Diogo, que não tinha sido ele que tinha emprestado a faca, até a vítima do Cicero nessa condução dele falou que na data ele estava em casa, não tinha saído, então assim, acabou que isentou o Cicero dessa acusação.

Defesa de Mateus: Vocês enquanto autoridade, investigador, conseguiram acesso ao IMEI do aparelho celular, vocês tentearam localizar esse aparelho celular, fazer um cruzamento de torre, alguma coisa assim?

T: Foi pedido sim doutor, para falar a verdade eu tive a curiosidade de ter acesso a essas informações, foi requerido para algumas operadoras, aí hoje folheando aqui para rememorar algumas coisas, eu vi que todas as operadoras deram como negativo, que esse aparelho não estava sendo utilizado, não com chip original pelo menos, que o chip possivelmente pode ter sido descartado.

Defesa de Mateus: Também tem no corpo do inquérito uma informação que naquele dia o celular dele chegou a estar com terceira pessoa, se recorda disso?

T: A prima dele guardou o celular enquanto eles estavam no Balneário Oásis, colocou na bolsa dela, entregando posteriormente quando ele saiu da casa dela.

Defesa de Mateus: [...] além dessa situação de eles em tese ter ido lá para vender o celular dele no bar lá, algum outro elemento mais ali que ligue eles ao crime, você se recorda, além da Geovana, né?, da Geovana a gente não considera.

T: Além, por umas três vezes ‘apareceu’ a denúncia que eles estavam vendendo o aparelho [...], o que leva também ao áudio conforme eu já cite, o áudio foi do Severino [...], a ameaça do Mateus Diogo contra o filho do senhor Sebastião, na qual ele falou que mataria o filho dele da mesma forma que matou o Ronei.

Defesa de Mateus: Então são esses elementos que levaram vocês a acreditar que os dois são os autores?

T: Principalmente. [...]
(Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

O relato de
Eduardo Carneiro de Oliveira auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] você conhecia o Ronei, que foi assassinado?

T: Sim, conhecia ele.

MP: Eram amigos?

T: Assim, a gente se via bastante assim, via na rua, né?, tipo ele era conhecido assim porque ele tinha o problema dele.

MP: Tinha problema [...]?

T: Tinha problema, assim, como se diz, ele tomava remédio, pessoa da rua conhecia ele, né?, via ele bastante no Balneário Oasis quando a gente ia lá, que tinha uma festa assim, ele ficava sempre perto da gente assim.

MP: Ele tinha algum tipo de deficiência ou ele tinha depressão, algo nesse sentido?

T: Era meio deficiência de nascença, era difícil para aprender as coisas, entendeu?

MP: Tá, na madrugada de 23 de fevereiro para 24 de fevereiro, ele foi assassinado e algumas pessoas disseram que viram depois duas pessoas no bar oferecendo o celular dele para venda, você sabe alguma coisa sobre isso Eduardo?

T: Então, tipo assim, explicando, no domingo à noite, eu tinha viajado para Juína, tinha chegado no domingo, né?, não estou relembrando muito o horário, tipo assim, de noite, tipo assim, nove, dez horas, para mais, né? [...], mas
eu estava no Bar Avenida, estava eu e uns amigos meus, tenho meu carro e tem o som, na frente do Bar Avenida estava escutando o som, aí a polícia foi e parou lá, aí desliguei o som e

fiquei mais os colegas meus conversando em frente ao Bar Avenida, aí um colega meu que estava lá saiu no banheiro, quando voltou falou para mim assim, que tinha uns ‘rapaz’ vendendo celular lá, que tinha feito uma fita de um celular, falou para mim, né?, aí eu falei: “vixe, quem é”, aí me apontaram o rapaz, eu dei uma olhada assim aí vi só um, entendeu?, não sabia o ocorrido [...], não liguei muita coisa, aí, na segunda-feira, que amanheceu, os meninos estavam falando que o Ronei tinha sido assassinado, aí tipo assim, o irmão dele é conhecido meu, colega meu, o policial veio falar com ele e me toquei assim: “rapaz, lembro que teve um rapaz que deu o celular no Bar Avenida, que tinha feito a fita”, eu me toquei, né?, vou ver, fui na delegacia perguntei para o policial, falei: “olha, no domingo à noite, teve um colega meu que falou do rapaz que estava vendendo no Bar Avenida”, aí a mulher me mostrou a foto do rapaz [o promotor exibe a foto de Mateus no vídeo], isso, essa foto aí, esse menino aí.

MP: O senhor reconheceu ele como um dos que estava aquele dia?

T: Reconheci ele.

MP: E esse aqui [o promotor exibe a foto de Severino no vídeo]?

T: Esse aí não reparei bem não, tipo assim, só dei uma olhada assim, ver quem era assim, e pronto só.

MP: Só reconheceu esse aqui que estava com o celular?

T: É.

[...]

MP: Estava sujo de sangue, alguma marca de sangue na roupa, estava suado, como ele estava?

T: Assim, eu não reparei porque estava na frente do Bar Avenida e eles estavam para dentro, né?, sentado em cima de uma mesa de sinuca ele, né?, eu não [...] porque não estava... Dei uma olhadinha só para ver, né?

MP: Então o senhor se recorda de ter visto o Mateus, que é esse da foto?

T: Isso.

MP: Aquele dia vendendo o celular e os seus amigos falaram que era [...], ‘uma fita’?

T: É, ele falou, ele ofereceu para um amigo meu, aí esse amigo meu me falou [...]
.

MP: O senhor sabe mais alguma coisa sobre esse assassinato, esse roubo?

T: Não sei mais assim, só falei para o policial, a mulher da delegacia lá, sobre o que aconteceu assim, que eu juntei os fatos, né?, o rapaz vendendo o celular no domingo e na segunda-feira que eu fui saber a notícia que o Ronei tinha sido morto e roubaram só o celular dele, né?, aí eu juntei, tipo assim, peguei e fui lá ver, aí a mulher mostrou a foto, aí foi tipo...

MP: [...] deixa te fazer uma pergunta, no termo de reconhecimento que o senhor foi fazer na polícia, você falou que você reconheceu o Severino e o Mateus como as pessoas que estavam no bar vendendo aquele celular, agora você está falando que você só lembra do Mateus, não está batendo.

T: Eu falei para a mulher bem assim, do Mateus eu reconheci ele, né?, e esse outro rapaz com ele, aí perguntou: “você viu certinho ele”, ei falei: “não, o outro rapaz não vi direitinho não, mas o Mateus eu vi, eu reconheci, eu vi ele assim, entendeu?, mas do outro rapaz falar que eu vi ele assim, olhei para ele assim, não”, [...], falou que só andava os dois juntos, eles falaram.

MP: [...] em algum momento alguém te ameaçou por conta desse fato aí [...]?

T: Não.

MP: Nunca foi ameaçado?

T: Nunca.

MP: Tá bom, alguma coisa mais que você saiba do assassinato, sobre o roubo?

T: Não, só isso mesmo.

[...]

Defesa de Severino: [...] só para ficar mais claro, essa pessoa, você falou que ‘focou’ que uma pessoa no banheiro que falou para você que tinha um celular ali a venda?

T:
Não, tipo assim, estava sentado com os amigos na cadeira na frente do Bar Avenida ouvindo o som do meu carro, aí a polícia mandou parar o som, nós ficamos ali conversando na frente do Bar Avenida, aí um colega meu tinha saído para ir ao banheiro e eu continuei sentado normal [...], o colega meu foi no banheiro e voltou; quando voltou sentou do meu lado e falou comigo, que tinha um rapaz vendendo um celular lá, que tinha feito a ‘fita’ de um celular.

Defesa de Severino: E esse amigo que você cita, você sabe se ele é conhecido do Mateus e do Severino?

T: Rapaz, não sei bem lhe dizer, se o rapaz ofereceu para ele deve ser conhecido, né?

Defesa de Severino: Você acredita então que seja conhecido do Mateus e do Severino?

T: Poder ser, né?

Defesa de Severino: Mas esse rapaz então é amigo seu?

T: É conhecido meu, amigo meu sim.

[...]

Defesa de Mateus: [...] naquele dia lá do Bar Avenida você tinha consumido bebida alcoólica?

T: Não, não tinha consumido não, tinha chegado de viagem, aí tinha recém-chegado lá com o som para gente escutar música.

Defesa de Mateus: Quem mais estava com você?

T: Estava eu, deixa ver se relembro aqui, tinha três ‘rapaz’ que a gente se conhece, se conhece da rua assim; esse amigo meu que eles ofereceram o celular, ele mora em Colniza.

Defesa de Mateus: Você sabe o nome desse amigo?

T: Sim.

Defesa de Mateus: [...]?

T: O nome dele não sei, conheço por apelido, o povo chama [...].

Defesa de Mateus: Como?

T: Mais apelido, o povo chama de Laiquim.

Defesa de Mateus: Você chegou a ver esse celular ou só seu amigo que viu?

T: Assim, eu não vi o celular, igual expliquei, nós ‘estava’ no meio ali [...], nós quatro assim, na mesa lá fora, aí esse colega meu que eu falei agora, o Laiquim, tinha saído para ir no banheiro, eu continuei sentado na cadeira, quando ele voltou estava falando assim para mim: “rapaz, tinha uns cara ali vendendo um celular que tinha feito uma fita”, um celular que estava vendendo, eu só peguei, quem que era, só olhei assim na mesa e vi o Mateus, né?, tinha outro rapaz do lado dele [...], eu olhei assim, só olhei, não dei muita atenção, para ficar olhando o que era, foi isso só.

Defesa de Mateus: Na delegacia você lembra se falou a marca e o modelo?

T: Não, não lembro de ter falado marca e modelo não.

Defesa de Mateus: Naquele dia, você chegou a ver o Ronei no domingo a noite no balneário, a vítima?

T: Não, Ronei no balneário não tinha visto ele não, nem no balneário fui no dia, tinha vindo de viagem, quando vim de viagem, fui em casa, tomei banho e fui para a avenida, já estava tarde.

Defesa de Mateus: Entendi, você começou falando, o Ronei tomava remédio controlado, quando ele bebia tinha uma situação, explica para gente?

T: Isso, tipo assim, o pessoal na rua [...] sabe que ele tinha problemas mentais, aí assim, ele tomava remédio, o irmão dele falou para mim que ele tomava remédio e não podia beber cachaça, por causa que atingia, ficava meio complicado, entendeu?

Defesa de Mateus: E ele bebia?

T: Aí ele bebia.

Defesa de Mateus: Em alguma outra ocasião você conhecia ele, você viu alguma briga do Ronei, alguma situação, discutindo, alguém brigando com ele?

T: Assim, em festa direto que a gente via assim, tinha vez que ele bebia [...], aí parece que ele ‘enloucava’ assim, discutia com o pessoal sim, já viu dele assim já.

Defesa de Mateus: Então quando ele bebida, por causa do remédio, ele ficava discutindo com as pessoas?

T: Hunrum.
[...]
(Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

Francisco Serrão de Almeida declarou que é primo da vítima e que depois do crime encontrou Severino, mas ele ‘ficou meio sem reação’, abaixou a cabeça e entrou em um ônibus, sendo que antes do acontecido sempre ‘cumprimentava normal’, porque era vizinho de sua mãe (Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

Rarison Ruan Soares dos Santos
aduziu que é proprietário do Bar Avenida, mas como trabalha na ‘chapa’ nada sabia sobre a venda do celular no estabelecimento (Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

Luciene Ribeiro Gomes confirmou que no domingo encontrou a vítima no balneário e que, a pedido dele, guardou o celular em sua bolsa. Disse que, por volta de dez horas da noite, foram para a casa de
Erdicleide
, mas a vítima seguiu em direção à residência dela levando o celular consigo (Id
.
121415098 - pág. 1 a 121415130 - pág. 1).

Sebastião Barroso de Amorim revelou que é padrasto da vítima e que Dica contou para a avó de Ronei que Severino participou do crime. Afirmou que ‘todo mundo na cidade’ sabe quem cometeu o crime, mas tem medo de falar porque eles são perigosos

(Id
.
121415161 - pág. 1 a 121415173 - pág. 1).

Maria Serrano Pinheiro
– avó de vítima – não confirmou a informação fornecida por Sebastião em juízo
(Id. 121415201 - pág. 1 a 121415218 - pág. 1).

Raimunda Ladislau Mendes – companheira de Severino conhecida como Dica – jurou que não conversou com a avó de Ronei sobre a morte dele, nem com Sebastião. Disse ainda que quando aconteceu o crime, Severino estava na casa da mãe dele
[...]

(Id. 121415201 - pág. 1 a 121415218 - pág. 1).

Este é o depoimento de Amanda Menuci Petelinkar:

MP: [...] a senhora se recorda desse caso?

T: Me recordo vagamente, porque nesses autos passaram três delegados; foi um delegado que instaurou o inquérito, eu participei muito superficialmente das oitivas, três oitivas se não me engano, acabei pedindo a prisão, quebra de sigilo de dados, enfim, mas logo eu vim tomar posse aqui em Goiás, aí outro delegado que assumiu o feito, inclusive foi quem relatou os autos, doutor Jean.

MP: A gente arrolou a senhora porque alguns atos que foram a senhora quem fez, acabou tendo algumas dúvidas aqui e eu queria esclarecer; é o seguinte, a senhora lembra da Geovana?

T: Ela era convivente do Mateus, né?

MP: Isso.

T: Sim.

MP: O que acontece, ela em sede policial ela teria dito que o Mateus e o Severino teriam cometido o homicídio do Ronei e aqui em juízo negou os fatos de uma maneira titubeante, porque ora falou que mentiu porque estava com raiva, ora deu a entender que o que ela falou não era o que estava escrito, que ela não assinou, eu queria ouvir se a senhora estava presente no ato que ela efetivamente fez o depoimento, enfim, como se deu aquilo, se ela realmente falou, se realmente confessou que os dois teriam cometido aquele ato, queria entender [...]?

T: Sim, na oitiva da Geovana eu não estava presente, inclusive foi arrolada a escrivã Cristiane, mas quem fez a oitiva foi a escrivã Laíse; nesse dia acho que estava em diligência e ela me ligou, falou: “doutora, você não pode voltar para a delegacia porque ela está apontando muitos crimes, muitos fatos delituosos a duas pessoas”, aí estava [...] voltamos, mas não chegamos a pegar a oitiva dela, inclusive ela deve ter relatado que estava só com a escrivã, quem participou foi a Laíse, quem colheu a oitiva dela; eu trabalhei muito pouco tempo com Laíse, não posso dizer que boto a mão no fogo por ela, mas posso dizer que ela é uma pessoa muito íntegra, eu não duvido em um minuto da idoneidade moral dela, assim, posso afirmar que ela jamais colocaria, inclusive acho que não tem nenhum motivo para desconfiarmos disso, de colocar palavras no depoimento de uma pessoa; inclusive essa Geovana, eu pedi outra prisão do Mateus em outro procedimento justamente por conta desse depoimento da Geovana, que ela disse que estava sendo ameaça por ele, que ele tinha arma em casa, que até a mãe dele sabia que ele tinha arma, ela pediu medida protetiva, mas eu entendi que a medida protetiva não era suficiente e pedi também a prisão, acho que não chegou a ser deferida, mas assim, de tamanha gravidade que nos visualizamos no depoimento dela.

MP: Entendi, Amanda, vou até compartilhar a tela aqui, chegou a ser questionado o fato de não ter sido assinado essa oitiva da Geovana, queria entender como funciona essa questão de ser eletrônico, aqui estou vendo que é um arquivo eletrônico, como funciona essa questão da assinatura, só acontece a leitura, queria entender melhor esse procedimento que vocês adotavam?

T: Sim, aí no Mato Grosso, diferente daqui de Goiás, que ainda não é o inquérito eletrônico, é feito da seguinte forma, os documentos realmente não são mais impressos, agora chegou em alguns municípios já o leitor biométrico, que a testemunha vai colocar a digital, mas a orientação da assessoria-técnico-policial aí do Mato Grosso era de que a gente não imprimisse, justamente porque o pacote que foi comprado do inquérito policial eletrônico foi com o pretexto do governo, da economicidade de papeis, então para isso nós não imprimíamos mais o inquérito, todos os documentos seriam lidos e considerados válidos dessa forma, a testemunha se quisesse questionar seria judicialmente, assim que a gente é orientado [...], é valido como documento público e com fé pública.

[...]

MP: Sabe se a Laíse costumava ler esses documentos?

T: Sim, não sei por que a Laíse não foi arrolada e foi arrolada a Cris, mas a Laíse é muito coerente, muito tranquila assim, uma pessoa sem nenhum tipo de pressa inclusive, eu participei de outros interrogatórios, oitivas, com ela que sempre leu para todas as pessoas, perguntava se queria alterar, às vezes ficava até moroso, a pessoal alterava um monte de coisa lá e ela alterava sem nenhum tipo de problema.

MP: Agora vamos partir para outra testemunha que foi fazer um termo de reconhecimento fotográfico, o Eduardo, nesse você estava presente?

T: Acho que estava, não me recordo, eu participei de uns quatro reconhecimentos fotográficos em Aripuanã, acho que estava presente, não posso confirmar, não tenho cem por cento de certeza.

[...]

Defesa de Mateus: Existe algum documento formal, algum normativo no Mato Grosso para que não seja impresso os depoimentos?

T: Doutor eu nunca procurei esse documento, eu tinha acabado de sair da academia, meus colegas agem da mesma forma, se eu continuasse aí, continuasse precisando e fosse questionada judicialmente como estou sendo, com certeza buscaria esse documento [...], os escrivães, investigadores, sabem dessa praxe e é usual [...].

[...]

Defesa de Mateus: Da investigação o que a doutora consegue relatar, do período que esteve a par do inquérito?

T: Eu ouvi, inclusive através da Laíse, essas testemunhas, a Geovana que foi minha peça-chave, que foi o depoimento que fundamentou inclusive o pedido de prisão, não sei se esses rapazes estão presos hoje, não sei em que pé que está, o que está acontecendo, inclusive representei e logo vim embora, não sei nem o que foi deferido [...].

Defesa de Mateus: O alicerce então do período que a senhora ficou foi o depoimento da Geovana?

T: Da Geovana, de um rapaz que alegou que eles saíram do local do crime, que saíram do local do crime assim, que eles foram vistos em um restaurante, acho que se chama Avenida, ou bar, e os viram lá inclusive oferecendo um celular, o que era muito suspeito pelo horário e pelo fato de ter acontecido instantes ante o latrocínio do rapaz, acho que isso é bem suficiente para uma autoridade policial ligar os fatos, né?

[...]

Defesa de Mateus: A senhora recorda o que a Geovana?

T: Foi muito chocante esse depoimento da Geovana, eu não participei, mas assim que eu cheguei na delegacia a Laíse me contou tudo, a outra escrivã estava sabendo também o investigador também estava sabendo de tudo, eu até ordenei que eles fossem nas redondezas da casa do Mateus ficassem meio que fazendo uma escolta ali, olhando se ele poderia sair com arma, que ela disse que ele tinha uma arma, aí busca na casa, não me lembro também o que aconteceu depois, mas pedi que eles ficassem de olho; como ela tinha acabado de sair da delegacia relatando tanto acontecimentos, as vezes o autor do fato descobre e acaba repreendendo, a gente sabe disso
,
então foram dois depoimento, ela foi ouvida no mesmo dia em dois inquéritos, que foi relativo à violência doméstica e nessa da violência domestica que ela começou a delatar do latrocínio, então ela soltou o verbo lá mesmo, me recordo bem desse caso
.

Defesa de Mateus: Soltar o verbo, a senhora viu a Geovana presencialmente na delegacia aquele dia?

T: Doutor, vou repetir tudo o que falei para o doutor Fernando não vai ter alguma novidade, porque eu acabei de falar que estava em uma diligência com outro investigador.

Defesa de Mateus: Para a defesa tem que responder.

T: Estou respondendo, acabei de responder essa pergunta, que eu não estava no ambiente, quando a Laíse me ligou eu fui imediatamente, mas cheguei lá tinha acabado.
[...]
(Id
.
121415161 - pág. 1 a 121415173 - pág. 1).

Laíse Neves da Silva aclarou aspectos importantes dos procedimentos adotados na fase inquisitorial:

MP: [...] você sabe do que trata esse caso aqui, se recorda do processo sem i?

T: Lembro, lembro sim.

MP: Foi a senhora que tomou o depoimento da Geovana Viana?

T: Sim, fui eu.

MP: A Geovana aqui em juízo, incialmente ela disse que mentiu, depois ela disse que não falou o que estava escrito, eu queria saber objetivamente se foi lido para a Geovana o depoimento que havia dado para você, que você reduziu a termo?

T: Sim, eu entreguei para ela ler antes de ela assinar
.

MP: Então você entregou e ela concordou com tudo o que estava ali?

T: Sim
.

MP: Do ponto de vista procedimental aí da delegacia porque não foi assinado esse depoimento?

T: É assim doutor, quando a gente vai protocolar a remessa do inquérito concluso pelo PJE, na integração agora a gente anexa a via que é gerada dentro do sistema e essa via ainda não tem assinatura digital, então foi sem a assinatura dela, porém, a gente coloca no anexo a cópia digitalizada onde tem assinatura dela, inclusive a cópia é enviada, acredito que desse procedimento foi enviado ao MP o inquérito a via original, não foi nem a cópia, foi a via original.

MP: E assim Laíse, independentemente da questão procedimental, a senhora se recorda e atesta com a fé ́pública que lhe é inerente como policial civil, que a Geovana atribuiu [...] ao Severino e ao Mateus o homicídio do Ronei?

T: Sim, ela falou que foi o Mateus e que o irmão dela apenas estava junto, se me lembro.

MP: A senhora se recorda bem que ela fez essa revelação, dentre outras?

T: Sim.

MP: Com relação a outra parte Laíse, que é quanto ao reconhecimento das fotos do Mateus e Severino, que foi feito pelo Eduardo, você se recorda desse termo de reconhecimento fotográfico?

T: Eu me lembro do rapaz que foi lá.

MP: A senhora se recorda se ele efetivamente reconheceu tanto a foto do Mateus como a do Severino, como as pessoas que estavam vendendo um celular no Bar Avenida naquela noite do crime?

T: Eu não lembro, não lembro mesmo.

MP: Não lembra especificamente desse ato?

T: Não.

[...]

Defesa de Severino: Com a experiência que você tem como escrivã, você acredita que a Geovana, no momento que ela foi prestar esse depoimento dela, você percebeu se ela estava ressentida em relação ao Mateus ou se realmente, se de fato aconteceu mesmo, o que você acha na qualidade de escrivã?

T: Olha doutora, eu acredito que realmente aconteceu, porque era detalhes assim, a oitiva dela foi bem detalhada, algumas coisas até bateu com informações que os investigadores já tinham, então assim, ela não demonstrou que ela estaria inventando, acho que ela estava falando a certeza mesmo.

[...]

Defesa de Mateus: [...] a via que vocês anexam não é assinada?

T: Não, a via que vai protocolada não, porém a gente tem a via que fica arquivada na delegacia que está assinada.

Defesa de Mateus: Eu queria entender porque só o da Geovana não está assinado, da Leciene está assinado [...], Francisco está assinado [...] e da Geovana não, você podia explicar para mim?

T: Provavelmente é porque a oitiva dela foi uma das últimas, não me lembro bem a ordem, mas provavelmente o início do inquérito foi digitalizado e as últimas peças devem ter sido remetidas através do sistema integração, via GEIA e PJE, mas a cópia integral dele a gente tem na delegacia e todas as peças estão assinadas.

Defesa de Mateus: Então seria uma situação de momento, um depoimento assinado, outro não, caso de momento, é isso?

T: Pode ser que foi isso [...].

Defesa de Mateus: Do que você também a situação do termo de reconhecimento também não estar assinado, que são os dois documentos mais relevantes nos autos?

T: É a mesma explicação doutor, a gente tem as vias assinadas na delegacia, até foram tramitadas para o MP.

Defesa de Mateus: Deixa te falar, a delegada acompanhou essas oitivas, esse reconhecimento, doutora Amanda?

T: Não, ela não estava na delegacia no momento em que foram feitos.

Defesa de Mateus: Então não acompanhou a leitura, esses reconhecimentos, os termos desse reconhecimento ela não acompanhou?

T: Não, não acompanhou.

Defesa de Mateus: É de praxe a delegada assinar depois sem ter acompanhado, como funciona essa dinâmica?

T: É quando ela sai para alguma diligência, que não tem como ela estar presente; igual no caso da Geovana, ela que foi na delegacia aí só estava eu lá, o investigador, então ela assinou depois sim.

Defesa de Mateus: Só estava você no depoimento da Geovana?

T: Não, estava eu e um investigador.

Defesa de Mateus: Recorda quem?

T: Era o investigador Robson.

Defesa de Mateus: E no reconhecimento, você recorda o investigador que estava acompanhando?

T: Não, não me lembro.

Defesa de Mateus: Qual o nome completo do Robson?

T: Robson Rodrigues Oliveira, se não me engano.

Defesa de Mateus: Então no reconhecimento você não recorda?

T: Não.

Defesa de Mateus: Outra situação, você esteve no local do crime, você já conhecia os réus?

T: Não.

Defesa de Mateus: Em quantas ocasiões você viu a Geovana na delegacia, que você se recorda?

T: Geovana umas cinco vezes.

Defesa de Mateus: Quais foram os outros motivos?

T: Brigas entre ela e a mãe, brigas entre ela e o irmão, entre ela e o ex-convivente.

Defesa de Mateus: [...] só me esclarece para a gente encerrar, quando você colhe depoimento é comum anexar CPF e RG, qualificar as partes aí com documentação pessoal?

T: Se é comum?

Defesa de Mateus: É, qual o procedimento aí?

T: Se a pessoa nos apresenta esses documentos a gente coloca sim.

Defesa de Mateus: Se ela não apresenta não precisa colocar?

T: Não é que não precisa, o certo é colocar, só que muitas vezes as pessoas chegam na delegacia sem nada, entendeu?, aí é complicado para a gente não fazer, deixar de fazer.

Defesa de Mateus: Você fez cena de crime também, acompanhou ou não?

T: Eu não.

Defesa de Mateus: Vocês tentaram rastrear esse celular?

T: Não que eu me lembre, não lembro.

Defesa de Mateus: Não recorda se não tem nada referente ao rastreio do celular?

T: Do celular não.

Defesa de Mateus: Os depoimentos você acompanhou todos, estou vendo aqui, esse procedimento você era a escrivã titular?

T: É, ficou comigo esse procedimento. [...]

(Id. 121415201 - pág. 1 a 121415218 - pág. 1).

Em juízo, Severino assegurou que no dia dos fatos brigou com a ‘esposa’ por volta por volta de 20h30min e, em seguida, foi para o Bar Avenida, onde encontrou Mateus e Geovana. Garantiu que, enquanto estava no estabelecimento, Henrique – que conhecia do garimpo – o chamou até a esquina e lhe vendeu um celular ‘azul, porque estava precisando de dinheiro’. Explicou que mostrou o aparelho para Mateus e, em seguida, o negociou ali mesmo ‘porque outro colega do garimpo, chamado Rarison, ficou interessado’. Disse também que ficou ‘surpreso com a denúncia de Geovana’
(Id. 121415201 - pág. 1 a 121415218 - pág. 1).

Mateus contou que, no dia dos fatos estava em frente de casa ‘bebendo com a esposa’ quando a vítima ‘passou, parou para conversar um pouquinho e foi embora’. Falou ainda que logo depois foi ao Bar Avenida junto com Geovana, onde encontrou Severino, que lhe mostrou um celular Samsung, que comprou ‘do rapaz que era do garimpo’. Segundo ele, o aparelho foi vendido na mesma noite, mas não sabe para quem, por ‘cento e cinquenta reais e quatro garrafas de cerveja’. Por fim, sustentou que desconhece os motivos pelos quais Geovana o denunciou
(Id. 121415201 - pág. 1 a 121415218 - pág. 1).

O pedido de absolvição não prospera.

De acordo com o que restou apurado, no dia 23-2-2020, a vítima foi ao Balneário Oasis na companhia de sua prima
Erdicleide dos Santos e da amiga Luciane
Ribeiro Gomes, sendo que enquanto permaneceram no local, pediu a Luciene que guardasse seu celular na bolsa dela.

Por volta de 22hr00min, foram para a residência de Erdicleide – que é próxima ao local. Nesse momento, Ronei disse a elas que ‘ia para casa, porque tinha que trabalhar no dia seguinte’, então, pegou seu telefone e seguiu seu caminho.

Na madrugada daquele dia, o corpo de Ronei foi encontrado pela Polícia Militar nas proximidades do ferro velho, com os ‘bolsos revirados’ e várias perfurações de arma branca (Id.
121414979 - pág. 15).

Desde o primeiro momento, os investigadores passaram a receber informações que Ronei tinha sido morto por Mateus e Severino por causa do celular.

No decorrer das investigações, a responsabilidade dos réus no delito restou confirmada.

No ponto, Robson Rodrigues de Oliveira explicou para o Promotor de Justiça: “c
hegou para a gente que eles seriam os responsáveis pelo homicídio do Ronei, que eles estariam vendendo o aparelho celular subtraído da vítima no Bar Avenida [...], foi quando começou a direcionar a investigação no sentido dos dois, até então a gente não tinha um norte definido, foi quando começou, citaram os dois que estavam vendendo o aparelho celular no Bar Avenida”.

Esclareceu que, conforme a investigação foi avançando, os fatos foram
“
se encaixando [...] para poder chegar à autoria desse latrocínio; com o tempo a gente entendeu também que a motivação do crime seria a subtração do aparelho celular que a vítima tinha recém-adquirido através da mãe dele”.

Também disse que a partir de tudo o que foi apurado, concluíram que depois de subtrair o celular da vítima e matá-la, os réus “
foram para esse bar, denominado Bar Avenida, que é um bar muito conhecido aqui [...], nesse bar teve até uma testemunha depois que nos ajudou fazendo reconhecimento fotográfico, eles chegaram oferecendo aparelho celular, que tudo indica que era o aparelho celular da vítima, [que foi negociado por] cem reais e quatro garrafas de cerveja”.

O depoimento de Geovana Viana dos Santos corroborou a descoberta dos investigadores.

A testemunha elucidou que, no dia dos fatos, Severino e Mateus estavam na casa de uma tia bebendo quando a vítima parou para conversar com eles. Segundo ela, “
nesse momento, Mateus percebeu que Ronei estava de posse de um aparelho celular novo e se interessou pelo objeto”, sendo que “ele e Severino disseram a Ronei que iriam acompanhá-lo até a casa dele, porém o verdadeiro intuito era roubar o celular” (sic) (Id. 121414988 - pág. 1).

Contou ainda que
“em conversa com seu irmão Severino, ele disse tentou ajudar Ronei, mas ele já estava agonizando e
,
em seguida, Mateus pegou o celular e dirigiu-se para o Bar Avenida”.

O relato de
Eduardo Carneiro de Oliveira confirmou a situação, notadamente porque presenciou Mateus no Bar Avenida oferecendo o celular para venda.

De acordo com a testemunha, no dia dos fatos, estava
“
mais os colegas conversando em frente ao Bar Avenida, aí um colega que estava lá saiu [para ir ao] banheiro, quando ele voltou falou [...] que tinha uns ‘rapaz’ vendendo celular lá, que tinha feito uma fita de um celular”;
quando olhou para a pessoa indicada por ele reconheceu Mateus.

Asseverou que Mateus estava junto com outra pessoa, que não conseguiu identificar porque ‘não reparou bem, só deu uma olhada nele’.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto a defesa insista que o depoimento prestado por Geovana na fase inquisitorial não se reveste de valor probatório, porque ela se retratou na instrução processual, as circunstâncias do caso refutam a alegação.

O primeiro ponto que desperta atenção é que a morte de Ronei ocorreu em meados de fevereiro de 2020, sendo que Geovana expôs o envolvimento de Mateus e Severino na empreitada criminosa apenas em dezembro daquele ano, quando procurou a polícia porque foi agredida pelo companheiro.

Na oportunidade em que narrava à autoridade policial a violência sofrida, preocupada e temerosa com o fato de Mateus ter uma arma de fogo em casa, com a qual lhe ameaçava, contou que ele e Severino mataram Ronei.

A narrativa de Geovana quanto ao latrocínio foi minuciosa e forneceu detalhes que apenas os executores do crime – ou alguém próximo a eles – conheceria, como por exemplo, o fato de Severino ter tentado ajudar Ronei enquanto ele agonizava.

De se consignar que a escrivã de polícia que colheu o depoimento de Geovana esclareceu em juízo que acreditou que o que ela dizia “
realmente aconteceu, porque era detalhes assim, a oitiva dela foi bem detalhada, algumas coisas até bateu com informações que os investigadores já tinham, então assim, ela não demonstrou que ela estaria inventando, acho que ela estava falando a certeza mesmo”.

Além disso, a dinâmica exposta por ela acabou consolidando os elementos angariados na investigação, notadamente a informação que os réus venderam o celular da vítima no Bar Avenida, pouco depois de matá-la.

Em contraponto, a retratação judicial apresenta várias peculiaridades que desacreditam a versão.

A princípio, Geovana contou para o Promotor de Justiça que mentiu no depoimento extrajudicial, e justificou a situação dizendo que estava com raiva de Mateus, porque “ele lhe disse que tinha encontrado outra pessoa”.

Apesar do que foi dito, a própria informante admitiu que o relacionamento deles não foi rompido, que continuavam juntos e até tiveram um filho.

Como a história não explicava a denúncia do envolvimento de Severino no crime, Geovana acabou alegando que também mentiu, mas não esclareceu a motivação da mentira quanto a ele.

Curiosamente, depois que o advogado de Mateus afirmou que o depoimento dela na polícia não estava assinado, Geovana mudou a história e afirmou que “
não se lembrava de ter falado esse monte de coisas
”, ou de ter assinado o documento.

Quando o juiz perguntou-lhe como era possível dizer que mentiu sobre um depoimento, cujo conteúdo lhe era desconhecido, Geovana calou-se.

Nesse momento – como que para consertar a situação –, o causídico interrompeu a oitiva e declarou que, meses antes de os réus serem presos, leu o depoimento para ela.

Convenientemente, depois dessa intervenção ela voltou a dizer que mentiu na delegacia.

A história de que o depoimento de Geovana não foi assinado mostrou-se inverídica.

Em juízo, Laíse Neves da Silva confirmou que, na oportunidade em que ouviu Geovana, entregou-lhe o termo para ler antes de assiná-lo.

Além disso, a escrivã esclareceu que, apesar de os documentos assinados não constarem no inquérito eletrônico, estavam arquivados na delegacia.

A documentação acostados no Id. 121415199 - pág. 1-2, aliás, confirmou a informação.

E não é só.

Não foi produzida uma única prova que ampare a história que Mateus queria terminar o relacionamento com Geovana porque ‘encontrou outra pessoa’.

De fato, Mateus aduziu que desconhecia a motivação dela para denunciá-lo.

Ademais, como bem apontou o Promotor de Justiça que acompanhou o caso, “
n
ão se pode esquecer que Geovana teve, recentemente, um filho de Mateus, o que justifica ainda mais seu desejo de retirar o que havia anteriormente dito à Polícia Civil (muito embora o corréu tenha lhe dado uma facada no abdômen durante a gestação)”
(sic) (Id.
121415222 - pág. 7-8).

Como se sabe,
para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não há falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito, pelo pedido de medidas protetivas de urgência e pelos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, todos em consonância com as declarações da vítima na fase policial,
mesmo porque a retratação por ela apresentada em juízo e excluindo qualquer responsabilidade criminal do ex-convivente carece de verossimilhança e não encontra amparo em outros meios de prova
. (TJ/MT, N.U 1017646-19.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

[...] "[...] a retratação operada em Juízo por parte das vítimas deve ser considerada de valor relativo e recebida com reservas quando inverossímil e desconexa dos demais elementos de prova. Nessa hipótese, prevalece a versão original, que melhor se amolda ao substrato probatório [...]" (Apelação Criminal n. 0008256-48.2013.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 16.2.2016) [...]
(TJSC, Apelação Criminal n. 0003878-20.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara Criminal, j. 24-08-2017).

A tudo isso se agrega os elementos de convicção fornecidos pelos próprios réus.

Conquanto Mateus alegue que não teve participação no crime, certo é que admitiu que conversou com a vítima, em frente a residência onde estava ‘bebendo’, antes de ela ser morta, o que, aliás, converge com a narrativa de Geovana.

Ademais, admitiu que estava com Severino no Bar Avenida onde o celular foi negociado logo depois do crime.

Severino confirmou a informação.

Apesar de insistir que não se tratava do aparelho da vítima e que foi adquirido de uma pessoa chamada Henrique, que conheceu no garimpo, o vendedor não foi identificado.

Severino tampouco individualizou o comprador do aparelho, que alegou se chamar ‘Rarison’ e também trabalhar no garimpo.

Soa no mínimo estranho que a pessoa para quem Severino disse que vendeu o aparelho tenha o mesmo nome do proprietário do Bar Avenida, que elém de não ser muito comum, nada sabia sobre o caso.

Apesar de tudo isso, certo é que a falta de identificação dessas pessoas impediu a defesa de comprovar que o referido aparelho – apesar de ser da mesma marca (Samsung) –, não se tratava do que foi subtraído da vítima.

De qualquer forma, como bem alertou Amanda Menuci Petelinkar – delegada que capitaneou parte das investigações – a venda do celular “
era muito suspeita pelo horário, pelo fato de [o latrocino do rapaz] ter acontecido instantes antes”.

Nessas condições, a negativa de autoria não basta para eximi-los da acusação.

Nesse sentido:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim sendo, diante de provas que demonstraram a responsabilidade dos réus no evento delitivo, a condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Descabe o acolhimento do pleito de absolvição do apelante quanto ao crime de latrocínio, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pela delação dos corréus na fase extrajudicial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis nas duas etapas da persecutio criminis, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se destes autos a fragilidade da versão apresentada por ele. [...]
(N.U 0006103-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

[...] Os pleitos absolutórios estão fadados ao insucesso quando a materialidade delitiva e a autoria imputadas aos apelantes exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ apresentada por um dos réus na fase extrajudicial, corroborada pelo depoimento prestado em juízo por um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito, bem como pelas circunstâncias inferidas dos depoimentos de testemunha compromissada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003031-49.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022